Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712464-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: ÍTALO ÊNIO AUGUSTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA PARTE EXECUTADA. PROCURAÇÃO JUNTADA POR SUPOSTOS PATRONOS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PENHORA DE QUANTIA BLOQUEADA VIA BACENJUND. SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. INDEFERIMENTO. DEVEDOR NÃO DEMONSTROU AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O CREDOR. 1. A parte sucumbente na ação de querela nullitatis, que declarou inexistente o cumprimento de sentença no qual ocorreu o pagamento da dívida exequenda a quem não era credor, deve responder pela dívida, em novo cumprimento de sentença requerido pelo legítimo credor. 2. A jurisprudência consolidada deste C. TJDFT e do E. STJ presume válida a procuração juntada aos autos, seja a via original ou cópia (autenticada ou não), com ou sem reconhecimento da firma do outorgante. Essa presunção se consolida quando a ausente nos autos manifestação da parte contrária acerca de uma possível falsidade material ou ideológica albergada no documento, como ocorre no presente caso. 3. Cumpre ao devedor demonstrar que a substituição da penhora não trará prejuízo ao credor (CPC/2015, art. 829, § 2o e art. 847, caput). Não demonstrada a ausência de prejuízo, deve ser indeferido o pedido de substituição de penhora de quantia bloqueada via BACENJUD por apólice de seguro garantia. Precedentes do E. STJ. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, foi cumprida a obrigação mediante ao depósito da quantia devida em favor do juízo; b) artigo 835, § 2o, do mesmo Codex, defendendo a legalidade da penhora do seguro garantia. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 37, § 6o, e 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, sustentando que o Poder Judiciário é responsável pelos prejuízos decorrentes da expedição de alvará de levantamento em favor de advogado falsário, bem como ofensa ao ato jurídico perfeito. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215, bem como a inversão do ônus da sucumbência com a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 835, § 2o, e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que a recorrente não demonstrou que a substituição da penhora não trará prejuízo à parte recorrida e que “Assim, não se verifica, no caso concreto, qualquer responsabilidade atribuível à atuação do Poder do Judiciário, pois o pagamento da dívida exequenda a falsários ocorreu por desídia da executada e de seu patrono” (ID Num. 13063815 - Pág. 6). De modo que, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 37, § 6o, e 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que o pagamento da dívida a falsários decorreu de desídia da recorrente demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017